Tribunal: STF
Processo: RE 1418623
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. LICENÇA MATERNIDADE. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO TEMPORÁRIO. NÃO CONCESSÃO. LEI ESTADUAL QUE BENEFICIA SOMENTE SERVIDORES EFETIVOS. ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. l. Parte autora, ora recorrida, ocupante de cargo em comissáo no Estado do Acre. Ocorrência de gravidez durante a vigência do trabalho. Pedido de extensão do benefício da licença maternidade por mais 60 dias negado. Necessidade de ajuizamento da presente demanda visando a garantia de seu direito. Sentença que julgou procedente a pretensão autoral. Recurso do Estado. Preliminar de ilegitimidade passiva, levanta questão de ordem para anular a sentença prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau, sustentando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, devendo ser proposta a ação em face do Instituto Nacional de Previdência Social — INSS. No mérito, sustenta a ausência de previsão legal para a extensão do benefício. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam em virtude da submissão da servidora ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS - não merece guarida, uma vez que cabe ao Estado o reconhecimento da extensão do benefício. Preliminar afastada(...) 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos VIII e XVII e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente